Tribunal: TJSP
Processo: 1057344-20.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela – Alegação de omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios na fase recursal em favor do embargante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Embargos de declaração rejeitados.